Tribunal: TJES
Processo: 5003300-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO SIMOES LAURETTI

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0000232-67.2025.8.08.0024.

2. A impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo para digitalização do processo, o que dificultaria o acesso da defesa aos elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na digitalização dos autos capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, justificada apenas quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas e presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado no Boletim de Ocorrência e nos elementos colhidos na fase inicial, e no
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

6. O delito imputado ao paciente está inserido no contexto da violência doméstica, sendo a gravidade concreta da conduta fator relevante para a manutenção da segregação cautelar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. Quanto ao alegado excesso de prazo na digitalização dos autos, restou comprovado que os autos foram devidamente digitalizados e distribuídos, o que torna prejudicada a análise do pedido por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
H
abeas corpus
parcialmente conhecido, para, nesta parte, denegar a ordem.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas e presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; 2. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar, especialmente nos casos de violência doméstica; 3. A alegação de excesso de prazo na digitalização dos autos perde objeto se comprovada a regular tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus, para, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003300-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

PACIENTE:

ADRIANO SIMOES LAURETTI

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO SIMOES LAURETTI

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0000232-67.2025.8.08.0024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente; e
(ii)

“(...)
o excesso de prazo para a digitalização do processo impede que a defesa técnica tenha acesso aos elementos probatórios contidos nos autos, obstruindo a formulação de pedidos relevantes perante o juízo natural
”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12586197.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12696850.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12795035, opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
, para, nesta parte,
denegar a ordem
.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 28 de janeiro de 2025, pela suposta prática do delito insculpido no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 57035938 (id 12504597), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“DURANTE PATRULHAMENTO NO DIA 28/01/2025, POR VOLTA DAS 04:00, A RP 5097 COMPOSTAS PELO SD. WANDEKOKEN E SD. KALEBE RECEBEU UM CHAMADO DO CIODES DE MARIA DA PENHA, EM FRENTE AO GINÁSIO PÉ DE MOLEQUE-. A GUARNIÇÃO FOI ATÉ O LOCAL E ENCONTROU COM A SOLICITANTE ANACLEUDIS DE CARVALHO REIS, CPF 13845525703 E COM SEU COMPANHEIRO ADRIANO SIMOES LAURETTI, CPF 12009633776, AMBOS MORADORES DE RUA. SEGUNDO ANACLEUDIS, SEU COMPANHEIRO ADRIANO A AGREDIU COM GOLPES DE FACA, FAZENDO COM QUE ELA FICASSE COM PEQUENOS CORTES EM SEU CORPO. FOI FEITA UMA BUSCA NO LOCAL PELOS POLICIAIS E FOI ENCONTRADO 3 FACAS (ENTREGUE AS AUTORIDADES NO ENVELOPE DE Nº 0825390), UM SIMULACRO (ENTREGUE AS AUTORIDADES DE PLANTÃO NO ENVELOPE DE N° 0907793)E UMA BUCHA SEMELHANTE A ¿FRISTO¿ (MACONHA COM CRACK) (ENTREGUE AS AUTORIDADES DE PLANTÃO NO ENVELOPE DE N° 0863627) QUE ESTAVAM EM POSSE DE ADRIANO. (...)”

Somado a isso, verifica-se que o
periculum libertatis

foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar materialidade de delito e fortes indícios de que o autuado tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 12504598)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento de crime de lesão corporal contra vítima praticado na forma da Lei nº 11.340/06. Assim, dado o modo como o suposto delito foi cometido, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, da aplicação da lei penal.

Por derradeiro, no que concerne ao alegado excesso de prazo, sustenta o impetrante que “
Não se pode admitir que, transcorridos mais de 30 dias desde a prisão do paciente, o processo ainda não tenha sido digitalizado, obstando o pleno exercício do direito de defesa e, consequentemente, mantendo a segregação cautelar por período que excede o razoável para a prática de ato meramente administrativo”.

Sucede que, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que os autos foram devidamente digitalizados e distribuídos no dia 17/03/2025, tendo sido determinada a intimação do Ministério Público para tomar ciência e, se for o caso, oferecer denúncia.

Assim, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, constata-se que o pedido de reconhecimento de excesso de prazo para digitalização dos autos resta prejudicado, diante da evidente perda do objeto.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, para, nesta parte,
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
, para, nesta parte,
denegar a ordem.